Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. DENÚNCIAS ANÔNIMAS. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO PRELIMINAR INVESTIGATIVO. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há nos autos registro ou formalização das denúncias apócrifas recebidas e consequente instauração de procedimento preliminar de investigação para que fossem coletados elementos de informação que demonstrassem a verossimilhança das investigações, bem como o relatório de diligências complementares, que corroborassem a idoneidade das denúncias supostamente recebidas. Nesse quadro, sendo insuficiente o acervo probatório, a absolvição é medida que sem impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.